Tribunal: TJPA
Processo: 0010724-14.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010724-14.1996.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA SA

APELADO: RAIMUNDO PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação cível. Agravo interno não conhecido. Embargos de Declaração. Princípio da Fungibilidade Recursal. Erro Grosseiro. Rejeição dos Embargos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o agravo interno, nos termos do art. 932, III, CPC.

2.

O embargante aponta omissão e obscuridade, argumentando que o recurso deveria ter sido recebido como embargos de declaração, com base no princípio da fungibilidade recursal.

II.

Questão em discussão

3.

Consiste em determinar se, há omissão ou obscuridade na decisão embargada, que justifique o acolhimento dos embargos, e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante do erro grosseiro do embargante.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

princípio da fungibilidade recursal aplica-se apenas quando há dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro, o que não ocorre no caso em tela, pois o agravo interno foi interposto contra decisão colegiada, o que constitui erro grosseiro.

6.

Dessa forma, inexiste omissão ou obscuridade na decisão embargada, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.
inciso III do art. 932 do CPC. art. 1.021, do CPC. AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010724-14.1996.8.14.0301

APELANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO
: RAIMUNDO PINHO DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:

RAIMUNDO PINHO DA SILVA

EMABRGANTE:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIMUNDO PINHO DA SILVA
em desfavor de
CAIXA SEGURADORA S/A
em razão da decisão monocrática assim constituída:

“(...)Isto porque, nos termos do art. 1.021, “caput”, CPC e do art. 289, “caput”, RITJPA, o agravo interno é o recurso utilizado para desafiar decisão proferida monocraticamente pelo relator, o que não é caso, posto que o apelo foi julgado pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Privado em sessão do Plenário Presencial ocorrida no dia 07 de maio de 2024, estando, dessa maneira, configurado o erro grosseiro no manejo desse recurso.

Ante tais considerações e, nos termos do art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno, já que patente sua inadmissibilidade.”

O embargante alega omissão e obscuridade na decisão, pois, apesar do recurso ser apresentado erroneamente como agravo interno, deveria ser considerado como embargos de declaração, por causa do princípio da fungibilidade recursal.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão e a obscuridade apontada, entendo não assistir razão ao embargante
.

Explico:

Ab initio,
cumpre pontuar que este relator não conheceu do recurso de agravo interno (ID 19717940), nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

Isto porque flagrante o erro grosseiro cometido pelo recorrente ao interpor recurso de agravo interno para desafiar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O recorrente fundamenta seu recurso no art. 1.021, do CPC, o qual trata de recurso contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ademais, resta
inviável a aplicação do princípio da fungibilidade
por não estarem preenchidos os requisitos para a sua utilização.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Resp 1656690/RJ, fixou entendimento sobre os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, dentre eles está a existência de dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO A QUAL RECONHECEU A CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo.

III - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento de dos seguintes requisitos: i
) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro
; e iii)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão a qual reconheceu como inadequado o recurso interposto, sem possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro.

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.(AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017) (grifei)

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.021 que o agravo interno tem cabimento contra decisão do relator, por esta razão não cabe a alegação de dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto, já que se trata de decisão prolatada por órgão colegiado.

Dessa forma, em se tratando de erro grosseiro resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão e obscuridade, apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025